Tribunal: TJSP
Processo: 1005731-97.2018.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-14
Data de publicação: 2020-01-14

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Danos Materiais e Moral - Erro de diagnóstico justificável na realização de Ultrassonografia do Abdome Total – Paciente portadora de agenesia da vesícula biliar, anomalia de difícil diagnóstico clínico, com sintomatologia semelhante à colelitíase - São inevitáveis os erros quando decorrem das próprias limitações da Medicina, e não houve erro grosseiro, e ainda que se

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Danos Materiais e Moral - Erro de diagnóstico justificável na realização de Ultrassonografia do Abdome Total – Paciente portadora de agenesia da vesícula biliar, anomalia de difícil diagnóstico clínico, com sintomatologia semelhante à colelitíase - São inevitáveis os erros quando decorrem das próprias limitações da Medicina, e não houve erro grosseiro, e ainda que se considere que os Laboratórios tenham obrigação de resultado, diante das peculiaridades do caso, pela dificuldade de diagnóstico, possível normalmente no curso do procedimento intra-operatório, não houve má prestação do serviço, de forma que sem culpa não há obrigação de indenizar por danos materiais e moral - Inexistência de erro grosseiro de diagnóstico - Apelação desprovida.